Tribunal: STF
Processo: HC 262159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em 23.9.2025, em benefício de Daniel Patel, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.9.2025 a 17.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.013.500/SP, Relator o Ministro Og Fernandes. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A matéria debatida no presente habeas corpus não foi objeto de apreciação na instância originária, como constou na decisão agravada. 



    2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a matéria de fundo, mostra-se inviável o conhecimento do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de competências definido pela Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 11). 



    2. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser possível concessão da ordem de ofício, afirmando manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena inferior a oito anos, sem fundamentação idônea. Enfatizam que o paciente seria primário, “sem qualquer registro de antecedentes criminais que pudesse ensejar a fixação de regime mais gravoso” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Mencionaram terem sido “impetrados pedidos de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo e, subsequentemente, ao Superior Tribunal de Justiça, com o fito de obter a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, dada a primariedade do paciente e o preenchimento dos requisitos legais. Contudo, tais recursos não foram providos, o que reforça a necessidade da presente impetração” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirmam que a “fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, imposta ao paciente, constitui uma patente ilegalidade, em frontal descompasso com o preceito contido no Art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal” (fl. 4, 
e-doc. 1). 



    Asseveram que, sendo “inegável que sofre o paciente constrangimento evidente e afronta efetiva ao seu direito constitucional de ir e vir, o habeas corpus é o meio adequado para saná-lo, razão pela qual a Súmula 691 da Suprema Corte deve deixar de ser aplicada ao caso” (fls. 9-37, e-doc. 1).  



    Requerem, liminarmente, concessão da ordem de ofício para reformar as decisões das instâncias antecedentes e estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente (fls. 37-38, e-doc. 1). No mérito, “seja mantida a liminar e concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de reformar o acórdão do STJ, do TJSP, bem como a sentença do mm juiz a quo, com esteio no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal e Art. 146-B, inciso VI, da Lei de Execução Penal, devendo ser concedido o direito de o paciente ser beneficiado a dar início imediato ao cumprimento da pena no regime semi-aberto, não podendo cumprir sua pena no regime fechado, devendo ser modificado o regime para que o mesmo cumpra sua pena no regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e evitar a continuidade de referido constrangimento ilegal, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça!” (fl. 39, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Nas informações contantes do sítio eletrônico 
do Superior Tribunal de Justiça se noticia ter sido impetrado o Habeas Corpus n. 1.013.500/SP naquele Tribunal Superior em favor do paciente, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo. Buscou-se “concessão da ordem de habeas corpus para modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, com monitoração eletrônica”. No relatório da impetração, consta “que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 647 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006”. Em 26.6.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração, com estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANIEL PATEL em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial fechado e de pagamento de 647 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa alega que a imposição do regime fechado é ilegal, pois a pena é inferior a 8 anos, devendo ser fixado o regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, b, do Código Penal (fls. 43-46). 



    Sustenta que a decisão não levou em consideração as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, que é primário, possui residência fixa e família na comarca de Umuarama – PR (fls. 52-53). 



    Afirma que a fixação do regime mais gravoso foi baseada na gravidade abstrata do delito, o que afronta as Súmulas n. 718 e 719 do STF (fls. 47-50). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para modificar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, com monitoração eletrônica (fls. 59-77). 



    É o relatório.



    A matéria debatida nesta impetração não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido:



    (...) Por fim, embora o impetrante alegue a necessidade de mitigação da Súmula n. 691 do STF (fl. 4), observa-se que não foi juntada aos autos decisão que tenha indeferido liminar relacionada ao regime prisional fixado na origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal”. 



    Na decisão impugnada neste habeas corpus, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental: 



    “Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Vale acrescentar, no caso, que, embora o recorrente mencione a necessidade de mitigação da Súmula n. 691 do STF (fl. 1.149), observa-se que não foi juntada aos autos nenhuma decisão que tenha indeferimento liminar relacionada ao regime prisional fixado na origem. 



    A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência: 



    (...) Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 2). 



    5. O pleito apresentado de alteração do regime prisional do paciente não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    7. Pretende-se a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, com a substituição por prisão domiciliar monitorada eletronicamente. 



    8. Na inicial, os impetrantes afirmam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 9-37, e-doc. 1) pela pretensa ilegalidade no regime inicial fechado fixado na sentença. 



    Para corroborar os argumentos apresentados, os impetrantes juntaram mais de 1.406 folhas nos autos, devidamente analisadas, com diversos precedentes de Tribunais de Justiça, deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, auto de prisão em flagrante, termo de audiência de custódia e habeas corpus impetrado em favor do paciente no Tribunal de origem, com pedido de revogação da prisão preventiva. Além disso, acrescentaram sentenças de outros réus em ações penais julgadas pelo crime de tráfico de entorpecente. Não juntaram, entretanto, a sentença pela qual condenado o paciente, menos ainda, apontaram na inicial, especificamente, qual decisão do Tribunal estadual apontada como coatora teria indeferido a medida liminar requerida, com os pedidos apresentados nesta impetração, a superar a aplicação daquela súmula. 



    As peças mencionadas são essenciais à compreensão da controvérsia e à demonstração de ser competente este Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República). 



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT.DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    9. Não há comprovação, pelos elementos constantes destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    10. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede o conhecimento da ação.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora